Tribunal: CARF
Processo: 14367.000268/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14367.000268/2010-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.395 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
CONSERGE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
ESPONTANEIDADE.
Conforme disposto na legislação, o início do procedimento fiscal exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 86/102 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou improcedente em parte a impugnação
decorrente do descumprimento de obrigações acessórias.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Da Autuação
Trata-se de Auto de Infração por Descumprimento de Obrigação Acessória AIOA
(Código de Fundamentação Legal CFL 68), DEBCAD 37.279.6133, lavrado em
14/9/2010, durante procedimento de auditoria fiscal, contra a empresa acima
identificada, no valor de R$ 128.861,10 (cento e vinte e oito mil oitocentos e sessenta e
um reais e dez centavos).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14367.000268/2010-87
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.395 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000268/2010-87

O Relatório Fiscal da Infração (fl. 11) informa que, da análise dos documentos
apresentados, constatou-se que a empresa apresentou GFIP – Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, pois omitiu os seguintes fatos
geradores:
1 – As diferenças entre os montantes declarados em RAIS – Relação Anual de
Informações Sociais e os declarados em GFIP (levantamento “DI – Diferença entre
RAIS e GFIP”); e
2 – Os montantes pagos aos funcionários da empresa a título de alimentação,
escriturados em folha de pagamento, na rubrica “Refeição” (levantamento “AL –
Alimentação”).
Consta ainda do Relatório da Infração que os dispositivos legais infringidos pela
autuada foram: Lei no 8.212/91, art. 32, IV e §§3o e 5o, acrescentado pela Lei no
9.528/97, c/c art. 225, IV e §4o, do RPS – Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto no 3.048/99.
O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fl. 12) narra que a fundamentação legal para
aplicação da multa é o art. 32, §5o, da Lei no 8.212/91, e art. 284, II e art. 373 do RPS, e
que o valor da multa aplicada corresponde ao percentual de 100% do valor devido
relativo à contribuição social previdenciária não declarada, respeitado o limite máximo
de autuação, por competência (Portaria Interministerial MPS/MF no 333, de 29/6/2010).
Informa ainda o mesmo Relatório:
- foram elaboradas planilhas que ilustram a aplicação da multa; e
- este auto de infração é utilizado para autuações relativas a períodos anteriores à MP no
449/08, convertida na Lei no 11.941/09, caso resulte em aplicação de penalidade mais
benéfica para o sujeito passivo, face o disposto no artigo 106, II, do CTN, sendo
efetuadas de acordo com o ditame legal, as comparações entre multas anterior e atual,
com a finalidade de aplicação da multa mais benéfica.
Da Impugnação
Apresentou manifestação de inconformidade, conforme consta do relatório
extraído da decisão recorrida:
A empresa em tela foi cientificada da autuação em 6/10/10, conforme AR – Aviso de
Recebimento dos CORREIOS de fl. 65, e apresentou impugnação em 22/10/10,
acostada aos autos às fls. 70/84 e anexos às fls. 85/127, argumentando, em síntese que:
Da Espontaneidade
- é optante do parcelamento especial instituído pela Lei n° 11.941/2009;
- com relação ao parcelamento previsto na Lei no 11.941/2009, teve a sua
espontaneidade readquirida em razão da reabertura do prazo para a confissão de dívidas
débitos ainda não declarados, vencidos até 30 de novembro de 2008 ,
- nos termos do artigo 1o da Instrução Normativa RFB no 1.049, de 30/06/2010 (dispõe
sobre os débitos a serem incluídos nos parcelamentos especiais);
- viu-se tolhida em seu direito de confessar dívidas que pretendia incluir no
parcelamento da Lei no 11.941/2009, pois, por estar a empresa sob ação fiscal, o sistema
informatizado da RFB não lhe permitiu transmitir as declarações (GFIP ́s retificadoras),
rejeitando-as de imediato;
- tinha direito de apresentar declarações retificadoras e confessar dívidas que iriam ser
incluídas no parcelamento da Lei no 11.941/09 (Princípio da Legalidade, insculpido no
Código Tributário Nacional, art. 97, e consagrado na Constituição da República, art.
150);
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.395 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000268/2010-87

- mesmo que existissem diferenças apuradas pela Fiscalização da RFB, estas deveriam
ser incluídas no parcelamento acima mencionado com acréscimos moratórios, e não
com multa por supostas infrações;
- o Auditor Fiscal, no exercício da atividade de lançamento, realiza atividade
estritamente vinculada ao que a lei determina, de forma que não pode lançar tributos
enquanto aberto o prazo legal de espontaneidade para o contribuinte;
- a atividade do Auditor Fiscal é limitada pela lei; acaso ultrapasse este limite, o
lançamento estará viciado, o que o torna nulo de pleno direito;
- o lançamento ofendeu o Princípio da Legalidade, pois foi desrespeitada norma que
determinava prazo para a Impugnante exercer seu direito de retificar suas declarações;
deve, portanto, ser corrigida tal violação da lei, sob pena de ser o lançamento declarado
nulo, assegurando-se o seu direito de entregar declaração retificadora e confessar suas
dívidas, que devem ser incluídas no parcelamento da Lei n° 11.941/2009;
- o Princípio da Estrita Legalidade determina que a imposição tributária deve estar
expressamente descrita na lei, em todos os seus aspectos; o desrespeito ao Princípio da
Legalidade inquina qualquer ato administrativo de nulidade absoluta;
Do Arrolamento de Bens
- o arrolamento de bens procedido pela autoridade fiscal não pode subsistir, pois é ilegal
e inconstitucional (transcreve ementa da decisão referente à ADIN 1976/DF e texto do
Ato Declaratório Interpretativo RFB no 9, de 05/06/2007);
- o arrolamento de bens como medida cautelar fiscal ou mesmo como medida
preparatória à ação cautelar fiscal é ilegal e inconstitucional, pois esta só pode ser
pleiteada perante o Judiciário e tem caráter excepcional, sendo o seu principal escopo a
garantia da satisfação do crédito tributário, quando o sujeito passivo efetivamente
pratica atos que dificultem ou impeçam esta satisfação (Lei no 8.397/1992), e [a
autuada] não realizou qualquer ato que dificulte ou impeça a satisfação do crédito
tributário;
- o arrolamento administrativo de bens ofende o Princípio da Separação dos Poderes,
pois cria uma constrição patrimonial que só pode ser decretada pelo Poder Judiciário,
além de ofender o direito fundamental previsto do art. 5o, inciso LIII, da Constituição da
República;
- a constrição patrimonial (arrolamento de bens) lhe dificulta o livre exercício da
atividade econômica, em ofensa direta ao que dispõe o art. 170 da Constituição da
República, pois o seu nome empresarial e comercial fica com um apontamento negativo,
fazendo com que aqueles que desejam fazer negócios comerciais fiquem com receio em
relação ao cumprimento das obrigações a serem assumidas;
Do Princípio da Capacidade Contributiva
- não foi respeitado o princípio da capacidade contributiva do Impugnante, pois o
montante apurado pela fiscalização ultrapassa em muito o ganho econômico
efetivamente auferido;
Da Matéria
- foi autuado por supostamente não haver recolhido valores apurados de INSS, contudo,
tal não é correto;
- as bases de cálculo dos tributos apurados pela fiscalização da RFB estão totalmente
equivocadas, não refletindo a realidade dos fatos geradores efetivamente ocorridos;
- a apuração realizada pelo Auditor Fiscal foi feita tendo como fundamento supostas
diferenças entre os valores constantes nas GFIP's e na RAIS, contudo, as supostas
diferenças apuradas são improcedentes, pois a RAIS foi apresentada com erros que a
tornam imprestável para tal fim;
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.395 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000268/2010-87

- o Auditor Fiscal atesta estes erros em seu Relatório e afirma que procedeu a exclusão
dos valores errados, mas não foi o que aconteceu, pois eles continuam aparecendo na
base de cálculo por ele apurada;
- os valores apurados pelo Auditor Fiscal não refletem a realidade dos fatos
efetivamente ocorridos estão superestimados (anexa planilha de apuração da diferenças
efetivamente devidas, de planilha com os dados da RAIS corrigidos e de parecer de
auditor contábil independente);
- conforme definição do art. 142 do CTN, no exercício da atividade de lançamento, o
Auditor deve proceder de forma a apurar o montante correto do tributo devido, devendo
ainda ser abatidos os eventuais pagamentos efetuados pelo sujeito passivo ou as
retenções ocorridas;
- se assim não proceder, terá apurado um valor que não espelha a realidade dos fatos, de
forma que o crédito tributário apurado não possuirá os requisitos de liquidez e certeza
que o tornam exigível;
- a conclusão de que tenha havido diferenças a serem recolhidas não apresenta solidez,
pois é baseada em exame superficial dos fatos, o que não traz a necessária certeza
jurídica imprescindível à aplicação de qualquer tipo de penalidade;
- o Auditor Fiscal possuía elementos suficientes para fazer a apuração correta do valor
devido pelo Impugnante, porém, não procedeu de tal forma;
- os fatos apontam para a descaracterização da ocorrência da infração alegada, pois os
valores apurados não correspondem ao montante efetivamente devido;
- o lançamento deve ser revisto de ofício, nos termos do art. 149 do CTN, pois padece
de vício que coloca em dúvida sua liquidez e certeza;
- se algo for devido, o Impugnante suplica para que seja apurado o valor correto, em
nome na capacidade contributiva e da legalidade;
- o art. 142 do CTN determina que a atividade de lançamento seja vinculada e
obrigatória, assim, o Auditor Fiscal deve obedecer aos expressos termos das normas que
regem a atividade de lançamento, bem como as normas que definem as imposições
tributárias, de modo que, acaso assim não proceda, sua atividade será ilegítima e seus
atos serão nulos de pleno direito;
- o Auditor Fiscal não atendeu aos ditames legais, pois não obedeceu ao disposto no art.
44, inciso I, da Lei n° 9.430/1996, que determina o lançamento de ofício apenas para os
casos em que haja falta de pagamento do tributo devido ou de retenção, e ainda
desobedeceu ao disposto no art. 7o, § 1o , da Portaria SRF n° 3.007/2001, pois não foi
procedida a correta apuração do montante devido;
- o MPFF traz informações sobre a atividade de fiscalização que o Auditor Fiscal deve
proceder, e caso ele não cumpra esta atividade corretamente, deve-se concluir pela
ilegitimidade e nulidade dos atos praticados (transcreve ementas de julgados do
Conselho de Contribuintes);
- ao não obedecer aos ditames da norma legal de regência, o Auditor agiu de forma
ilegítima, contaminando seus atos de vício insanável.
- deve ser declarada a nulidade do lançamento, tendo em vista que o crédito tributário
apurado não possui os requisitos de liquidez e certeza que o tornam exigível e, ainda,
que a atividade do Auditor Fiscal responsável não obedeceu às normas legais;
- caso sejam vencidas as alegações de nulidade de lançamento, requer seja procedida
nova diligência fiscal para fins de apuração correta da base de cálculo e dos tributos
efetivamente devidos, e que os saldos devedores porventura apurados sejam incluídos
no parcelamento da Lei n° 11.941/2009, tendo em vista que não foi observada a
reaquisição da espontaneidade para confissão das dívidas tributárias.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.395 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000268/2010-87

Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 86/87):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
AIOA DEBCAD 37.279.6133 (CFL 68)
ESPONTANEIDADE.
A lei dispõe que o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito
passivo em relação aos atos anteriores.
PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS NORMAS JURÍDICAS.
O princípio da hierarquia das normas jurídicas preconiza, dentre outros entendimentos,
que o disposto em norma infralegal de forma alguma pode ir contra o disposto em lei
plenamente em vigor.
AFERIÇÃO INDIRETA.
A aferição indireta das bases de cálculo das contribuições sociais para a Seguridade
Social somente se justifica nos estreitos termos do permissivo legal.
LIMITE DA LIDE. ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS.
O julgado limita-se à esfera de competência da autoridade julgadora administrativa, no
presente caso, à análise da constituição do crédito tributário por meio do lançamento de
ofício, tempestivamente impugnado, não comportando análise de questões que tratam
do Arrolamento de Bens e Direitos.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DA EMPRESA.
A contribuição a cargo da empresa incide sobre o total das remunerações pagas, devidas
ou creditas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe
prestaram serviço.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
O salário de contribuição do empregado corresponde à remuneração auferida, assim
entendida como sendo a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados, a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma.
DA DILIGÊNCIA
Não cabe realização de diligência fiscal quando se verifica nos autos que o lançamento
fiscal foi corretamente efetuado, tendo obedecido estritamente aos ditames legais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da parte procedente extraímos:
DA RETIFICAÇÃO
Após excluir os valores referentes ao levantamento “DI” e manter os valores relativos
ao levantamento “AL”, o valor do presente auto de infração passou a R$ 66.861,82
(sessenta e seis mil oitocentos e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos).
Seguem abaixo os valores retificados vide também o DADR – Discriminativo Analítico
de Débito Retificado, em anexo:
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.395 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000268/2010-87

Diante das alterações da legislação previdenciária, nos termos da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009, o valor das multas aplicadas deverá ser
verificado e revisto, se for o caso, por ocasião do pagamento do presente débito,
considerando-se também os débitos referentes aos processos a este vinculados: Processo
COMPROT no 14367.000.266/2010-98 AIOP Patronal DEBCAD 37.279.6168;
Processo COMPROT no 14367.000265/2010-43 AIOP Segurados DEBCAD
37.279.6176; e Processo COMPROT no 14367.000267/2010-32 AIOP Terceiros
DEBCAD 37.279.6184.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, a empresa apresentou recurso voluntário em que alegou
em apertada síntese, reiterou o pedido de espontaneidade.
O presente processo foi distribuído a este relator em sessão pública.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Da espontaneidade
Peço vênia para transcrever trecho da decisão recorrida, com a qual concordo e
me utilizo como fundamento e razão de decidir:
DA ESPONTANEIDADE
A impugnante informa que é optante do parcelamento especial instituído pela Lei n°
11.941/2009. Reclama que o lançamento fiscal desrespeitou norma que determinava
prazo para que ela exercesse o seu direito de retificar suas declarações, de forma a poder
confessar dívidas que pretendia incluir neste parcelamento.
Explica que, apesar de a sua espontaneidade ter sido readquirida em razão da reabertura
do prazo para a confissão de dívidas prevista no artigo 1o da Instrução Normativa RFB
no 1.049, de 30/06/2010, ficou impedida pelo sistema informatizado da RFB de
apresentar as GFIP ́s retificadoras, posto que a sua transmissão foi bloqueada.
Com isso, defende que houve ofensa ao Princípio da Legalidade, pois entende que foi
tolhida em seu direito de confessar dívidas que pretendia incluir no parcelamento da Lei
no 11.941/2009.
O Decreto no 70.235/72, ainda em vigor e que tem força de lei, dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, no âmbito federal. O parágrafo primeiro do seu artigo 7o, é claro
ao dispor que o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito
passivo:
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.395 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000268/2010-87

Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 10/01/2001)
I o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.(grifei)
Não se verifica na instrução normativa citada pelo contribuinte (IN RFB no 1.049/09)
qualquer disposição que contrarie o referido Decreto, de forma que não há que se falar
em espontaneidade readquirida por ocasião da publicação deste ato normativo, mesmo
porque uma norma infralegal não pode contrariar o disposto em lei plenamente em vigor
– Princípio da Hierarquia das Normas Jurídicas.
Ao reclamar que foi prejudicada ao não poder transmitir as GFIP ́s retificadoras que
possibilitariam a inclusão de novos créditos no parcelamento a que se refere, a
impugnante reconhece que dentre os valores apurados pela autoridade fiscal lançadora
há contribuições devidas e não pagas. Se isto é verdade, então por quê a defendente não
reconheceu esta dívida formalmente por ocasião da defesa, já que seriam valores
incontroversos? Por quê combateu o lançamento como um todo?
De forma também contraditória, a empresa argumenta que foi autuada por supostamente
não haver recolhido valores do INSS, mas que tal não é correto. Depreende-se deste
argumento que a inconformada está afirmando que recolheu todas as contribuições
devidas. Ora, se recolheu tudo, não faz sentido falar em incluir novos créditos no
parcelamento ao qual faz referência, pois não haveria crédito algum a ser incluído – já
que está tudo devidamente pago.
Restou demonstrado, portanto, que a alegação da empresa de que foi prejudicada ao ser
impedida pelo sistema informatizado de apresentar GFIP ́s retificadoras é desprovida de
sentido, além do que não restou comprovada a alegada ofensa ao Princípio da
Legalidade, não havendo portanto qualquer reparo a ser feito no lançamento no que se
refere a essa alegação.
Quanto à solicitação feita pela autuada no sentido de que este julgador determine que os
saldos devedores porventura apurados sejam incluídos no parcelamento da Lei n°
11.941/2009, informo que as delegacias de julgamento da RFB não são competentes
para determinar a inclusão de débitos em parcelamento especial, devendo a interessada
buscar orientações no CACCentro de Atendimento ao Contribuinte, localizado mais
próximo do seu domicílio fiscal.
Portanto, não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.395 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000268/2010-87

Fl. 135
DF CARF MF
Original